Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. FILHOS EM COMUM. ALUGUEL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO; HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. (CC, art. 1.326).
2. O uso exclusivo por um dos condôminos implica a compensação do outro, sob pena enriquecimento ilícito daquele que permanece no imóvel.
3. O fato de haver filhos em comum residindo com o condômino que usa exclusivamente o bem não afasta o direito da outra parte ao recebimento dos aluguéis correspondentes ao seu quinhão do imóvel, principalmente quando este contribui para o sustento dos filhos com a obrigação alimentar.
4. Os honorários serão fixados por apreciação equitativa apenas quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o).
5. A parte da sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir do divórcio, a cada um dos ex-cônjuges não configura proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles.
6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.